Tribunal: TJSP
Processo: 1036614-09.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FALECIMENTO DO MUTUÁRIO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA COM GARANTIA DE INDENIZAÇÃO POR MORTE – RÉS CONDENADAS EM 1o GRAU, SOLIDARIAMENTE, NA REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO CORRESPONDENTE À QUANTIA REMANESCENTE DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO NÃO DEVOLVIDA AO AUTOR NA VIA

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FALECIMENTO DO MUTUÁRIO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA COM GARANTIA DE INDENIZAÇÃO POR MORTE – RÉS CONDENADAS EM 1o GRAU, SOLIDARIAMENTE, NA REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO CORRESPONDENTE À QUANTIA REMANESCENTE DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO NÃO DEVOLVIDA AO AUTOR NA VIA ADMINISTRATIVA QUANDO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RECURSOS DE LADO A LADO.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA DOS RECURSOS DE AMBAS AS RÉS – OCORRÊNCIA – rés que se reportaram às alegações expendidas anteriormente ao ato impugnado – falta de fundamentos de fato e de direito em contraposição à sentença, impeditiva do conhecimento dos apelos – violação do princípio da dialeticidade recursal – precedentes jurisprudenciais neste sentido – preliminar acolhida – recursos das rés não conhecidos.

RECURSO DO ESPÓLIO AUTOR – DANO MORAL – espólio que é ente sem personalidade jurídica e consequentemente desprovido de reserva anímica – pleito de indenização por dano moral que sequer deveria ser conhecido – suposto abalo moral que se deu depois do passamento do autor da herança e diz respeito a direito próprio da viúva herdeira e inventariante – impossibilidade de se pleitear direito alheio em nome próprio que não leva à proclamação, de ofício, da ilegitimidade ativa do espólio autor – inexistência de qualquer resultado prático na hipótese – desnecessidade de alteração da sentença de improcedência quanto ao ponto.

RECURSO DO ESPÓLIO AUTOR – REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO DAS QUANTIAS QUE FORAM DEVOLVIDAS NA VIA ADMINISTRATIVA POR MEIO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – hipótese de má-fé das rés reconhecida em 1o grau em relação à não devolução de quantia remanescente não abrangida pela indenização securitária paga na via administrativa – circunstância que não implica o automático reconhecimento de que devam ser repetidas em dobro as demais quantias pagas que foram abrangidas pelo pagamento da indenização securitária – autor que não demonstrou de forma de indene de dúvidas que tenha informado o óbito do mutuário às rés em tempo razoável – indenização securitária paga em pouco mais de dois meses depois do início do procedimento de regulação de sinistro – sem maiores esclarecimentos e demonstração a respeito por parte do espólio autor, não é possível saber se a documentação solicitada pela seguradora foi entregue com prontidão ou em tempo razoável – impossibilidade de se inferir que tenha havido morosidade excessiva por parte das rés – ausente demonstração de que o procedimento de regulação de sinistro sofreu entrave injustificado provocado pelas rés, de se concluir que na hipótese a indenização securitária foi paga no prazo necessário para a conclusão do procedimento.

Resultado: recursos das rés não conhecidos. Apelo do autor desprovido.